Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733596-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de embargos de terceiro (Processo no 0730144-09.2021.8.07.0001), em que litiga com CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY (embargado), indeferiu a tutela provisória (ID 102975107, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30083820), a agravante anuncia que busca, nos embargos de terceiro, o desfazimento da ordem de penhora expedida contra imóvel de sua propriedade. Cita a existência de execução movida pelo condomínio agravado em face de Gilberto Amado da Silva, que gerou dívidas de despesas condominiais no período em que deteve a posse do imóvel da agravante. Esclarece que a questão suscitada nos embargos não foi apreciada no julgamento do agravo de instrumento n° 0723862-89.2020.8.07.0000, de que tratou o Juízo a quo, já que tal recurso foi interposto pelo condomínio e um ano antes da oposição dos embargos. Indica que o cenário fático narrado pelo condomínio não corresponde à realidade. Salienta que o silêncio do condomínio agravado quanto à ação de cobrança na qual se decidiu pela impossibilidade de que o patrimônio da agravante respondesse pela dívida conduziu a solução diversa da que poderia ser adotada à luz dos fatos havidos. Relata que adquiriu o imóvel em maio de 2010 e, em abril de 2011, firmou instrumento particular de promessa de compra e venda com Gilberto Amado da Silva, o qual nunca pagou o valor da compra, dando ensejo ao ajuizamento de ação de rescisão do contrato (Processo n° 2012.01.1.131273-2). Explica que desde maio de 2011 até meados de 2017, Gilberto residiu no apartamento, com base na promessa de compra e venda inadimplida, sem nada pagar. Destaca que na ação de cobrança movida pelo condomínio em seu desfavor, restou decidido que não se poderia exigir da agravante as taxas condominiais devidas pelo promitente comprador. Afirma que a penhora do imóvel, agora, representa uma forma oblíqua de desrespeitar a decisão prolatada na ação de cobrança (Processo n° 2013.01.1.148338-6). Argumenta que o condomínio agravado, além de contrariar o título jurisdicional proferido na ação de cobrança, altera a verdade dos fatos ao informar que Gilberto teria alienado, posteriormente, o imóvel à agravante. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da penhora. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 30083821 e 30083822). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante, especialmente diante da ausência da probabilidade do direito invocado. Isso porque, em exame do agravo de instrumento n° 0723862-89.2020.8.07.0000, verifica-se que a questão da penhora do bem de titularidade da agravante já foi assim analisada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. PENHORA DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se da análise dos cálculos apresentados pelo exequente resta nítida a existência de excesso de execução, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a determinação da realização de novos cálculos, em atenção aos limites temporais e índices estabelecidos no título judicial. Com base na disciplina prevista no artigo 1.345, do Código Civil, e à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento dos débitos condominiais, que ostentam natureza propter rem, pode alcançar os titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança. À míngua de insurgência quanto ao entendimento de não aplicação da multa disciplinada no artigo 940, do Código Civil, resta preclusa a matéria. (Acórdão 1289921, 07238628920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020 – g.n.) Do voto condutor do julgado colhe-se a seguinte fundamentação: Num segundo aspecto, quanto ao pedido de penhora do imóvel que deu origem aos débitos condominiais para fins de satisfação do débito exequendo, importa consignar que o bem, como restou provado, já não é mais titularizado pelos sujeitos contra os quais pende a dívida objeto de execução. Com efeito, no dia 19.6.2017, os agravados, em decorrência de provimento decorrente do Processo n° 2016.01.1.110966-5, devolveram as chaves do apartamento. Logo, a princípio, o deferimento da penhora repercutiria sobre a esfera de sujeito que não integrou a lide. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reformando o acórdão resultante do julgamento da Apelação Cível 2017.07.1.009969-4, da lavra da Egrégia Quarta Turma Cível desta Corte – que divisava situações nas quais o adquirente é demandado a responder por débito anterior à alienação e outras nas quais o adquirente passaria a responder por execução de título judicial já constituído contra o legítimo responsável pela obrigação - firmou entendimento no sentido de que a obrigação de pagamento dos débitos condominiais, por ser propter rem, pode alcançar os titulares do imóvel que não participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança. Também houve destaque a julgado desta Corte de Justiça, que cuidou em analisar hipótese semelhante. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RETOMADA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DÉBITOS ANTERIORES. OBSERVÂNCIA. ART. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a teoria da asserção, para a verificação das condições da ação, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, de forma que se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, resta configurada a legitimidade para o feito. 2. Os débitos condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, ou seja, a dívida, acaso existente, vincula-se ao bem. 3. Ao condomínio é facultado exercer o direito de cobrança das taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que contraídas as dívidas pelo proprietário ou possuidor anterior, nos termos do art. 1.345, do Código Civil. 4. De regra, o promitente vendedor não poderá ser responsabilizado pelos débitos condominiais posteriores à alienação, contudo, sobrevindo a retomada do bem imóvel anteriormente alienado, sua condição de proprietário se restabelece, razão pela qual responde por todas as cotas condominiais, inclusive, as que se encontram em atraso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1129477, 00062316920178070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018 – g.n.) De tal maneira, concluiu-se no acórdão do agravo que, à luz do artigo 1.345, do Código Civil (o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios), e com a finalidade de salvaguardar a saúde financeira do condomínio, a solução jurídica que se tem apresentado para hipóteses nas quais a titularidade do bem é alterada no curso de ação de cobrança é a de constrição do bem que deu origem ao débito, cabendo aos atuais proprietários, se o caso, o ajuizamento de ação de regresso. Logo, não há probabilidade do direito invocado pelo agravante, de sorte que deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator